Tribunal: TJDFT
Processo: 0721930-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. PAGSEGURO. POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. LIMITE DE ATÉ QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, X, CPC/15. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DESBLOQUEIO. BANCO DO BRASIL. DEPÓSITOS. VERBA SALARIAL. ART. 833, IV, CPC/15. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORABILIDADE.
1 – Impenhorabilidade de salário. Na forma do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. Todavia, tal regra é mitigada para assegurar a efetividade do processo, resguardando-se o necessário a assegurar o mínimo existencial.
2 – Impenhorabilidade de poupança. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao definir a amplitude da aplicação do artigo 833, inciso X, do CPC/2015, firmou-se no sentido de que são impenhoráveis os saldos inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos depositados não somente em caderneta de poupança, mas em outras aplicações financeiras, em conta corrente ou mesmo guardados em papel-moeda, ressalvada a ocorrência de abuso, má-fé ou fraude. Precedentes do STJ. A ausência de movimentações corriqueiras dos ativos financeiros faz presumir que a finalidade é justamente a reserva financeira.
3 – Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte.

td